Tribunal: STF
Processo: AI 456186
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. ALÍQUOTAS.
PROGRESSIVIDADE. TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. TAXA DE
ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE. SOBRESTAMENTO
DO FEITO. DESNECESSIDADE.
I. - Inconstitucionalidade da
progressividade das alíquotas do IPTU. RE 153.771/MG, Moreira Alves,
 Plenário.
II. - Não é legítima a cobrança de taxa quando vinculada
 não apenas à coleta de lixo domiciliar, mas também à limpeza de
logradouros públicos, em benefício da população em geral, sem
possibilidade de individualização dos respectivos usuários.
Precedentes.
III. - O serviço de iluminação pública não pode ser
remunerado mediante taxa, uma vez que não configura serviço público
específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto a sua
disposição. Precedentes.
IV. - Agravo não provido.